Tribunal: TJSP
Processo: 1503497-28.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503497-28.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante JOHNATHA
TORRES COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento parcial ao apelo de Johnatha Torres Costa
para reduzir a pena à cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta
e três dias-multa, mantido o regime inicial fechado, vencido o revisor, que
negava provimento., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503497-28.2019.8.26.0536 -Voto no 43242
2
Voto 43.242
Apelação n. 1503497-28.2019.8.26.0536 - Santos
Processo n. 1503947-28.2019.8.26.0536 - 1a Vara Criminal
Apelante
- Johnatha Torres Costa
Apelado
- Ministério Público
Johnatha
Torres
Costa,

por
infração
ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de nove
anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
novecentos e seis dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 164/176).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de execução provisória (fls. 197/198).
Postula a ilustre defensora, por precariedade
da prova, a absolvição (fls. 263/267).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 270/274), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do apelo (fls. 282/290).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503497-28.2019.8.26.0536 -Voto no 43242
3
Consta da denúncia que, no dia 22 de outubro
de 2019, por volta de 16h40min, nas imediações de estabelecimento
estudantil localizado em Santos - SP, o apelante Johnatha Torres Costa
trazia consigo e guardava para entrega a terceiros, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 119 pedras
(38,8g) de crack, 22 porções (38,5g) e 1 cigarro (1,5g) de maconha,
substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2),
boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls.
6/7), laudo de constatação provisória (fls. 8/9), laudo do exame
químico-toxicológico, que atestou resultado positivo para cocaína e
maconha (fls. 99/102) e prova oral.
O apelante, ao ser interrogado, em juízo, alega
ser usuário de maconha. O local, onde reside, tudo é ponto de
tráfico, por isso os policiais acreditam que todos são traficantes. Na
data dos fatos, por volta de 16h30min, saiu de casa, em sua
bicicleta, com R$ 10,00, no bolso, e foi até a pracinha. Comprou
uma “paranga” de R$ 5,00 e foi até o bar, repleto de pessoas. Pediu
uma lata de cerveja. Perto de 5h, quando ia sair para buscar seu
filho, na creche, os policiais apareceram. Foi algemado e colocado,
na viatura policial. Pediram o nome de alguma “casa bomba” e de
traficante. Disse não saber. Na delegacia de polícia, foi apresentada
a sacola com as drogas. Não viu quando foi encontrada. Já foi
condenado por tráfico (fls. 161-audiovisual).
A testemunha Paulo Sérgio Pereira de Menezes,
investigador de polícia, em juízo, assevera que, durante diligência,
com viatura descaracterizada, com intuito de combater o tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503497-28.2019.8.26.0536 -Voto no 43242
4
entorpecente, em imediações escolares, desconfiaram do apelante.
Durante observação, um rapaz dele se aproximou, entregou-lhe
dinheiro. O apelante atravessou a rua e, de dentro da caixinha de
relógio da Sabesp, pegou algo que repassou para a pessoa. Toda
ação foi fotografada. Estava, há cerca de 20 ou 25 metros. Em
seguida, o apelante foi até uma casa, onde pegou uma sacola plástica
preta, retirou mais droga e abasteceu a caixinha de onde retirara a
droga repassada para o rapaz. Depois, foi até um bar, onde sentou
num a cadeira e foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrada
porção de maconha e R$ 5,00. Na caixinha da Sabesp, localizada 10
porções de maconha. Na sacola preta, encontrada 119 pedras de
crack e 12 porções de maconha. Todas as porções de maconha eram
idênticas aquelas que estava com ele. Enquanto faziam a
averiguação, o apelante tentou fugir, mas foi capturado. O apelante
vestia camisa branca e boné azul, o rapaz que dele se aproximara
trajava camisa verde e boné preto. Disse que a droga lhe pertencia e
que estava vendendo pois precisava de dinheiro. O local é conhecido
por tráfico de entorpecentes (audiovisual).
A testemunha Osvaldir Vasques, investigador
de polícia, em juízo, informa que, estava em patrulhamento,
visando combate ao tráfico em torno de escolas. Nas proximidades
do local dos fatos, há a escola José Bonifácio. Assim que chegou,
avistou o apelante, em atitude suspeita. Estacionou viatura
descaracterizada da DISE, de onde passou a monitorá-lo, através de
binóculo, à distância aproximada de 30 metros. Logo em seguida,
apareceu um rapaz que, após breve diálogo, entregou dinheiro para
o apelante. Este caminhou até um cavalete de água, de onde retirou
o entorpecente que entregou ao rapaz. Em seguida, dirigiu-se até
uma casa e, sentando, na soleira da porta, apanhou uma sacola
preta de onde retirou objetos e guardou novamente a sacola.
Retornou ao cavalete e colocou os objetos. Foi até um bar e sentou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503497-28.2019.8.26.0536 -Voto no 43242
5
se. Abordado, com ele foi encontrada uma porção de maconha e R$
5,00. No cavalete, foram encontradas mais 10 porções de maconha.
Na sacola preta, havia 12 porções de maconha e 119 pedras de crack.
O apelante reconheceu, que estava traficando, pois precisava de
dinheiro. Toda ação da venda do entorpecente foi fotografada.
Durante o trajeto para a delegacia de polícia, o apelante tentou
empreender fuga, mas foi recapturado. Não aparentava estar sob o
efeito de droga (audiovisual).
A testemunha William Edson de Souza Freire,
ouvida como testemunha do juízo, aduz que conhece o apelante há
um ano e meio. Narra que, pouco antes da chegada da polícia,, o
apelante havia comprado o entorpecente de um rapaz numa bicicleta,
que foi embora no momento em que os policiais apareceram. Viu
quando ele entregou a droga ao apelante e saiu em seguida. Havia
mais cinco pessoas, no bar, jogando baralho. Não esboçou qualquer
reação pois todos os policiais estavam armados. Todos correram. O
local é muito frequentado por traficantes. Há um rapaz ,que é
traficante, e que frequenta o bar todos os dias. Acredita que os
policiais confundiram o apelante com tal pessoa. Desconhece
envolvimento do apelante com drogas. O apelante reside próximo ao
bar (audiovisual).
Diante
do
quadro
probatório,

não
há
possibilidade de afastar a condenação do apelante pelo delito de
tráfico de entorpecente.
Importa notar a discrepância entre o a versão
apresentada pelo apelante, ao ser interrogado em juízo, e a
descrição dos fatos narrada pela testemunha Willian, que o ilustre
magistrado, que presidiu a instrução criminal, houve por bem
assegurar o depoimento a título de testemunha do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503497-28.2019.8.26.0536 -Voto no 43242
6
Enquanto o apelante disse ter adquirido a
pequena porção de droga, na praça, a testemunha asseverou que
presenciou o apelante comprar tal porção de pessoa, que deixou o
bar com a chegada dos policiais.
Considerada
a
prova
produzida,

em
contraditório, na instrução criminal, a condenação do apelante, por
infração ao artigo 33, da Lei 11.343/06, mostra-se devida. A
materialidade do fato está comprovada e a autoria também se
encontra bem delineada.
A negativa de autoria, apresentada pelo
apelante em juízo, é desmerecida pelo depoimento uniforme e
harmônico das testemunhas Paulo Sérgio e Osvaldir, colhidos na
instrução criminal, sob o crivo do contraditório.
Não se vislumbra incongruência no depoimento
prestado pelas testemunhas, devendo ser considerado que não fora
objeto de contradita. A droga apreendida, tanto na caixa da
Sabesp, como na sacola, era idêntica àquela encontrada com o
apelante.
A palavra das testemunhas, investigadores de
polícia, não pode ser descartada a priori pelo simples fato da natureza
da função exercida, ainda que para que possa ter validade como
prova deve se mostrar coerente, como ocorre no presente caso.
Assim, tendo em conta a quantidade e
variedade da droga, as condições em que estava embalada, aliadas
ao desenrolar dos fatos, impõe-se manter a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503497-28.2019.8.26.0536 -Voto no 43242
7
A qualificadora prevista no artigo 40, III, da
Lei 11.343/06, entretanto, não resultou comprovada. Tem
incidência desde que: a infração tiver sido cometida nas dependências ou
imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de
sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas,
ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem
espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento
de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou
policiais ou em transportes públicos.
Para que tenha se configurado a causa de
aumento imprescindível que, além da proximidade a local destinado
a estabelecimento de ensino, necessário ficar demonstrado que era
aproveitada tal circunstância para a prática do delito.
Não há demonstração de que o apelante visasse
os frequentadores de tal ambiente.
Se
os
elementos
probatórios
dos
autos
justificam a manutenção da condenação, a pena merece alteração.
No caso presente, a pena básica foi fixada acima
do mínimo legal, na fração de um terço, em razão dos maus
antecedentes, bem como, em face da quantidade e qualidade da
substância apreendida, além das circunstâncias da apreensão.
Condições estas que, embora significativas a ponto de comprovar a
mercancia, não justificam, em si mesmas consideradas, o aumento da
pena.
Ademais, afasta-se a nota de maus antecedentes.
Para
que
estejam
configurados
os
maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503497-28.2019.8.26.0536 -Voto no 43242
8
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese não
demonstrada, nos presentes autos.
O aumento de pena, pela circunstância
agravante da reincidência, permanece em um sexto.
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o acréscimo de um sexto
pela agravante da reincidência, resulta cinco anos e dez meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido, ainda,
o regime fechado em razão da reincidência.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao apelo de Johnatha Torres Costa para reduzir a
pena à cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
dias-multa, mantido o regime inicial fechado, vencido o revisor, que
negava provimento.
desa. Angélica de Almeida
relatora